Tribunal: TJES
Processo: 5011365-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELIO ROMUALDO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DO PADRÃO DE ENERGIA. NOVO PADRÃO A SER INSTALADO ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 72 E 80 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Pela leitura textual dos artigos 72 e 80 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, resta evidente que a responsabilidade pela instalação de equipamentos de medição nas unidades consumidoras, incluindo os custos de obras e serviços necessários para tal, é da empresa distribuidora de energia elétrica. 2. O risco de dano grave é evidente e prescinde de maiores delongas, eis que é de sabença de todos que a prestação de serviço relativo a energia elétrica é considerado essencial e, sem a instalação do referido medidor padrão, não poderá haver a utilização do serviço. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3776275) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
contra decisão (ID 18256155 – autos originais), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
”
, que move o agravado
HELIO ROMUALDO DE SOUZA
em face da agravante, deferiu em parte o pleito de tutela de urgência e determinou
“que a ré proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

a instalação do padrão de energia com o imediato

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora apontada na peça de ingresso, bem como proceda a suspensão das 25 (vinte e cinco) inscrições realizadas em nome do Autor, junto ao cadastro de inadimplentes (SERASA EXPERIAN)”.

Em seu arrazoado (ID 3776275), a agravante aduz, em apertada síntese, que não há como realizar a ligação de energia elétrica no local, posto que o local encontra-se sem o padrão de para a instalação de energia elétrica.

Afirma que a responsabilidade pela construção e adequação de padrão é da parte agravada.

Registra que
“que as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 e da contemporânea Resolução Normativa nº 1.000/2021, ambas da ANEEL
.”

Salienta que
“a decisão agravada afronta justamente ao que dispõem as normas legais pertinentes ao setor elétrico, acima mencionadas, as quais está a EDP obrigada, por força de lei, a observar.”

Ressalta que em momento algum esteve inerte a decisão agravada, contudo, não está impedida de cumpri-la em das inadequações do padrão de energia elétrica, que, no caso, devem ser sanadas pelo agravado.

Por fim, aduz que
“a Agravante reitera que somente poderá proceder com religação da energia elétrica no local mediante a regularização do padrão pela parte Agravada.”

Decisão ID 3854649 indeferindo a liminar pleiteada.

Agravo interno de ID 3880147 pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de ID 6345433.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais proposta por HELIO ROMUALDO DE SOUZA.

Em síntese, alega o Autor/Agravado que no dia 20/04/2017, houve um furto em sua propriedade, no qual foram furtados todos os componentes interiores de um transformador de energia deixando no local somente a carcaça do citado transformador.

Segue narrando que no dia 22/06/2017, o Requerente esteve pessoalmente na filial da Requerida, para comunicar o furto ocorrido, e que fosse restabelecido o serviço público de fornecimento de energia elétrica, pois estava utilizando energia de terceiros, relato esse, contido no protocolo de n.º 278044556, referente a solicitação sob o n.º 45002523783.

Todavia, embora tenha o Requerente voltado diversas vezes à filial da Requerida, não logrou êxito em protocolo de n.º 278044556, referente a solicitação sob o n.º 45002523783, e combinou com o seu vizinho, para que esse, mantivesse o fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que, o Requerente tomou conhecimento que o seu nome e CPF, foi inserido no SERASA (ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO), por diversos débitos face a parte Requerida.

Dessa forma, o Requerente foi novamente a filial da Requerida em 14/02/2022, para enaltecer que deste 20/04/2017, não lhe é prestado o serviço público de fornecimento de energia, e que tais débitos, são indevidos, de acordo com o protocolo de atendimento de n.º 531933324.

Contudo, para sua surpresa constatou que haviam 25 (vinte e cinco) registros efetuados pela parte requerida no SERASA EXPERIAN face ao requerente, registros esses, referente a débitos de fornecimento de energia elétrica sob instalação 160116596, com data inicial em 15/09/2017 até 13/08/2021.

Diante do exposto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consistente na a imediata retirada das 25 (vinte e cinco) inscrições do Autor do cadastro de inadimplentes (SERASA EXPERIAN), bem como o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 16719116 – autos originais):

(...) Ainda que se reconheça que para o caso há dois posicionamentos pretorianos antagônicos sobre o mesmo tema: um entendendo que a suspensão é ilegal e outro entendendo o contrário. Ocorre que, na interpretação das garantias constitucionais, não cabe a interpretação que apequena o dispositivo principiológico constitucional; favorabilia amplianda. Minha linha de conduta tem sido pautada pelas diretrizes constitucionais garantistas, de base principiológica, por isso sempre abraço posicionamento pretoriano que segue esse perfil vanguardista. Trata-se de um entendimento mais constitucionalista; menos legalista/ortodoxo/restritivo.

Com efeito, a doutrina alemã foi pioneira na “Teoria da Interpretação conforme a Constituição”, de maneira que a interpretação das leis deve ter esse norte constitucional. Nem se diga que houve o cumprimento do princípio da “legalidade”, pois que se ferir preceitos constitucionais, não se cumpriu o princípio tal como consagrou a Constituição Federal e a hierarquia das leis deve ser respeitada.

Destarte, com alicerce no art.300 do Código de Processo Civil, pela presença das condicionantes inerentes ao instituto, conforme fundamentado acima, que me convence do perigo de dano,
determino que a ré proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a instalação do padrão de energia com o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora apontada na peça de ingresso, bem como proceda a suspensão das 25 (vinte e cinco) inscrições realizadas em nome do Autor, junto ao cadastro de inadimplentes (SERASA EXPERIAN), a saber: CONTRATO 0201710001492848 - 15/09/2017; CONTRATO 0201712001268390 - 13/11/2017; CONTRATO 2018021003038254 - 16/01/2018; CONTRATO 2018041006163197 - 16/03/2018; CONTRATO 2018061009467841 - 14/05/2018; CONTRATO 2018081012878234 - 13/09/2018; CONTRATO 2018111017666709 - 15/10/2018; CONTRATO 2019011021235567 - 13/12/2018; CONTRATO 2019031024221473 - 14/02/2019; CONTRATO 2019051027695398 - 12/04/2019; CONTRATO 2019071030759123 - 14/06/2019; CONTRATO 2019091034287554 - 13/08/2019; CONTRATO 2019111037645208 - 11/10/2019; CONTRATO 2020011040995544 - 10/12/2019; CONTRATO 2020031044357678 - 10/02/2020; CONTRATO 2020051047756276 - 13/04/2020; CONTRATO 2020071051112415 - 15/06/2020; CONTRATO 2020091054498652 - 14/09/2020; CONTRATO 2020111057895617 - 13/10/2020; CONTRATO 2021011061304604 - 09/12/2020; CONTRATO 2021031064739018 - 11/02/2021; CONTRATO 2021051068166775 - 16/04/2021; CONTRATO 2021071071609999 - 14/06/2021; CONTRATO 0214269-4 03/22 - 13/08/2021; de acordo com o (doc.18), em decorrência da cobrança objeto do litígio, a qual permanecerá suspensa até emissão de ulterior comando judicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art. 296do CPC).
(...)

No caso,
cinge-se a controvérsia
deste agravo, sobre
a responsabilidade de instalação do padrão de energia elétrica.

Em sua decisão o douto magistrado determinou expressamente que o agravante deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao agravado, bem como consignou expressamente que o agravante deve instalar o padrão de energia elétrica.

Compulsando os autos, restou evidente que
o padrão de energia elétrica do agravado fora furtado no dia 20/04/2017
, conforme registrado no Boletim Unificado (ID 18183509), e que
desde então o agravado utiliza-se de energia elétrica advinda do seu vizinho
.

Portanto,
correta a decisão que determinou a instalação de um novo padrão de fornecimento de energia elétrica
.

Destaco, de início, que
o caso vertente enquadra-se na lei consumerista
, uma vez que envolve matéria afeta à prestação de serviço de energia elétrica firmado em sede
contrato de adesão
com
beneficiário que enquadra-se na qualidade de consumidor
.

Assim, a propriedade do agravado possuía medidor regularmente instalado e em pleno funcionamento, quando o mesmo foi objeto de furto (ID 18183509). Havendo a solicitação para a religação da energia elétrica, com a instalação do medidor,
a empresa agravante se negou a fazê-lo no local onde estava instalado o antigo aparelho,
aduzindo que estava fora do padrão, asseverando a
necessidade de adequação do padrão do imóvel, às expensas do consumidor
,
para posterior religação do aparelho
.

Acerca da instalação de medidores nas unidades consumidoras, dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 72.
A distribuidora é obrigada a instalar equipamentos de medição nas unidades consumidoras
, exceto quando o fornecimento for provisório ou destinado para iluminação pública, semáforos, iluminação de vias internas de condomínios, assim como equipamentos de outra natureza instalados em via pública, sem prejuízo ao disposto no art. 22.

E mais:

Art. 80.
As obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor.

(...)

§ 3o A distribuidora pode transferir, a qualquer tempo, sem ônus para o consumidor, os equipamentos de medição para o interior da propriedade deste.

Vê-se, portanto, que ao contrário do alegado pela agravante, pela leitura textual dos artigos supra transcritos, que
a responsabilidade pela instalação de equipamentos de medição nas unidades consumidoras
, incluindo os custos de obras e serviços necessários para tal,
é da empresa distribuidora de energia elétrica.

Vislumbro, portanto, que a decisão agravada que entendeu por determinar que a concessionária de energia elétrica providencie a instalação do padrão medidor de energia elétrica na propriedade do agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) atendeu ao requisito da plausibilidade jurídica do pedido do autor.

De igual modo,
o risco de dano grave é evidente e prescinde de maiores delongas,
eis que é de sabença de todos que a
prestação de serviço relativo a energia elétrica é considerado essencial
e, sem a instalação do referido medidor padrão, não poderá haver a utilização do serviço.

Assim,
não há fundamentos jurídicos para reformar o
decisum
ora vergastado,
devendo ser mantido na íntegra,
enquanto não sobreviver mudança fática ou decisão de mérito.

Sobre o tema vejamos os julgados:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente - Fornecimento de energia elétrica - Pretensão recusada pela concessionária - Art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89 -
Serviço público de caráter essencial, imprescindível ao atendimento de necessidades humanas básicas - Omissão que fere o princípio constitucional da dignidade humana - Alegação de necessidade de adequação técnica das instalações da autora - Prova pericial não realizada - Escusa técnica não demonstrada - Inexistência de razões válidas que inviabilizem a instalação do relógio medidor e disponibilização da energia elétrica
- Vizinhança servida por energia elétrica - Arbitrariedade e ilegalidade verificada - Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1003468-76.2020.8.26.0220; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA.
Presentes os requisitos para o deferimento, pois se trata de serviço essencial. Verbete sumular nº 59 deste TJRJ. Recurso que se nega provimento.
(TJRJ; AI 0017392-79.2022.8.19.0000; Petrópolis; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 10/06/2022; Pág. 569)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

Agravo interno de ID 3880147 prejudicado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2023 às 15:48:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48049017102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR